Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-70.2025.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002745-70.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NANCY SOARES RIBEIRO - CPF: 204.986.831-68 (APELANTE), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por NANCY SOARES RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente a ação de conversão de operação de cartão de crédito em empréstimo consignado movida em face do BANCO PAN S.A. A autora alegou desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado, sustentando que jamais solicitou ou utilizou tal serviço, tendo apenas recebido os valores por meio de TED, o que indicaria a intenção de contratar empréstimo consignado convencional. Requereu a conversão do contrato, a devolução dos valores descontados e a inversão do ônus da prova, com fundamento nos princípios do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida e realizada com o devido consentimento da consumidora; e (ii) estabelecer se há elementos para converter a operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresenta contrato devidamente assinado pela autora, constando cláusulas expressas sobre a natureza da operação de cartão de crédito consignado, inclusive com autorização de desconto em folha, afastando a alegação de desconhecimento.

4. A validade do contrato é reconhecida diante da inexistência de provas de vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, nos termos dos arts. 151 e seguintes do Código Civil.

5. A tese de abusividade contratual e afronta ao dever de informação é rejeitada, ante a ausência de demonstração de falha na prestação do serviço ou prejuízo decorrente da falta de transparência.

6. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e depende da verossimilhança das alegações, a qual não foi constatada no caso concreto, visto que o banco apresentou documentação suficiente.

7. Jurisprudência aplicável ao caso reconhece a validade de contratos formalizados com assinatura e ausência de prova de fraude ou vício de vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato assinado pelo consumidor, contendo cláusulas claras quanto à natureza da operação de cartão de crédito consignado e autorização de desconto em folha, afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

2. A inexistência de prova de vício de consentimento impede a nulidade do contrato bancário regularmente firmado.

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige demonstração de verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por NANCY SOARES RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Conversão de Operação de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado movida em face do BANCO PAN S/A.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 304072449), julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou a autora nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, em verba que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o artigo 85, § 8o, do CPC. Entretanto, resta suspensa sua cobrança vez que a demandante é beneficiária da Justiça Gratuita.

A apelante, em suas razões (ID. 304072850), invoca a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, por ser parte hipossuficiente e encontrar-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica. Sustenta ainda a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC, sobretudo quando a prática comercial adotada gera prejuízos à parte consumidora e ofende o dever de informação.

Alega que é pessoa idosa e hipervulnerável, e que foi surpreendida com descontos mensais em sua folha de pagamento desde 2016, a título de fatura de cartão de crédito consignado, sem jamais ter solicitado ou recebido qualquer cartão, tampouco ter realizado qualquer utilização do limite em forma de compras ou saques.

Sustenta que os valores foram creditados por meio de transferência bancária (TED), evidenciando que sua verdadeira intenção era celebrar um empréstimo consignado clássico. Argumenta a recorrente que o Banco apelado não logrou demonstrar a entrega do cartão, seu desbloqueio, uso ou contratação inequívoca da modalidade de cartão de crédito consignado.

Aduz que as faturas apresentadas não indicam qualquer despesa realizada com o cartão, apenas lançamentos de encargos e cobranças mensais, caracterizando uma "dívida eterna" pela cobrança do valor mínimo da fatura, sem qualquer contraprestação real, afrontando os princípios da transparência, boa-fé objetiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedente a ação para: converter o cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; condenar o apelado à restituição dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões sob ID. 304072853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato firmado entre as partes, com base na documentação apresentada pelo banco réu, que demonstrou a existência de contratação com autorização de desconto em folha.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

O presente caso insere-se no contexto das controvérsias decorrentes de operações financeiras envolvendo consumidores aposentados, especialmente no tocante à contratação e portabilidade de empréstimos consignados.

O recurso não merece provimento.

Conforme bem destacado na sentença, a instituição financeira comprovou a existência de contrato firmado com a autora, contendo sua assinatura, no qual consta expressamente a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado. Não há, portanto, como acolher a alegação de que a apelante desconhecia a modalidade contratada.

Dessa forma (ID. 304072434):

Diante do contrato assinado, denominado “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado", não pode a parte autora, pessoa plenamente capaz, alegar desconhecimento da contratação. A assinatura implica consentimento e ciência das cláusulas, incluindo a natureza da operação e os descontos vinculados à margem consignável, não havendo indícios de vício de consentimento ou má-fé da instituição.

No que concerne à alegação de abusividade das cláusulas contratuais, a sentença corretamente afastou tal argumento, uma vez que não foi demonstrada a ofensa ao direito de informação ou qualquer outra prerrogativa conferida à consumidora.

Aliás, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, é válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC).

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO - MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003817-54.2023.8.11 .0006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG , Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, tal pretensão não merece acolhimento, pois o banco réu se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe cabia, apresentando o contrato firmado entre as partes. Ademais, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da análise do caso concreto e da verossimilhança das alegações, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe R$ 2.500,00 com fulcro no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, porém, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025